Tribunal: TJPA
Processo: 0003254-29.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003254-29.2019.8.14.0008

APELANTE: EMERSON SOUZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA MINORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. A defesa sustenta insuficiência de provas judicializadas para embasar a condenação, ao argumento de que a droga foi localizada em residência de terceiros, bem como requer, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório judicializado é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a fração aplicada à causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 deve ser majorada para o patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de 70,2 g de cocaína, fracionada em 61 embalagens individualizadas.
5. A autoria foi confirmada por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente de policial militar e das moradoras do imóvel, evidenciando que o recorrente foi localizado no cômodo onde a droga estava escondida, inexistindo elementos que infirmem a versão acusatória.
6. A jurisprudência admite a validade dos depoimentos de policiais como meio idôneo de prova quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.
7. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, embora a sentença não tenha explicitado detidamente os critérios de escolha da fração, a quantidade, a natureza da droga e a forma de acondicionamento justificam a adoção de fração intermediária, afastando a incidência do redutor máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a condenação por tráfico de drogas quando amparada em prova pericial e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, ainda que a apreensão ocorra em residência de terceiros, desde que evidenciado o vínculo do agente com o entorpecente. 2. A quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos idôneos para fixação de fração intermediária na causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 938649/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, REsp 2069014/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Emerson Souza Correa, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4° da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 24/04/2019, por volta de 0h, guarnições da Polícia Militar, ao realizarem patrulhamento de rotina, teriam avistado indivíduo em atitude reputada suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, teria empreendido fuga para o interior de uma residência. Diante disso, os policiais teriam cercado o imóvel e, após contato com moradora que alegadamente teria autorizado a entrada, realizado buscas no interior da casa, ocasião em que o apelante teria sido encontrado em um dos cômodos.

Durante a revista pessoal, teriam encontrado com o apelante uma sacola contendo aproximadamente 61 (sessenta e um) papelotes de substância entorpecente, razão pela qual lhe teria sido dada voz de prisão em flagrante. A materialidade delitiva, conforme sustenta o órgão acusador, estaria consubstanciada no auto de apresentação e apreensão e no laudo de constatação provisória, o qual teria atestado tratar-se de substância análoga à cocaína.

A inicial acusatória acrescenta que, em sede policial, o apelante teria exercido o direito constitucional ao silêncio. Com fundamento nos elementos informativos coligidos na fase inquisitorial, o Ministério Público imputa ao apelante, a prática do delito previsto no art. 33 da LD.

O Juízo proferiu sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º da LD, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos (ID 29206701).

Em razões recursais, o apelante sustenta que a condenação não encontraria amparo em provas seguras e produzidas sob o crivo do contraditório judicial, aduzindo que os elementos colhidos em Juízo não seriam suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que a substância entorpecente apreendida lhe pertenceria, sobretudo porque teria sido localizada em residência que não seria a sua, especificamente sob uma cama.

Argumenta que a decisão condenatória teria se apoiado, em larga medida, em elementos informativos da fase investigativa, razão pela qual postula sua absolvição à luz do princípio da presunção de inocência (ID 29206714).

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, alega que a dosimetria da pena, especialmente na terceira fase, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º da LD, não teria sido devidamente fundamentada quanto à fração redutora aplicada, uma vez que a redução foi fixada no patamar mínimo de 1/6, sem motivação concreta e individualizada. Aduz que tal proceder configuraria afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, razão pela qual requer a aplicação da referida minorante em seu grau máximo, correspondente a dois terços.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau (ID 30083344).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31260384).
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

2.1. Do pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Insurge-se o apelante contra o édito condenatório ao argumento de que inexistiriam provas judicializadas suficientemente seguras para sustentar sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ressalta que a substância apreendida teria sido localizada em residência de terceiros, inexistindo demonstração inequívoca de que o material ilícito lhe pertenceria. Destaca, ainda, que a sentença teria se apoiado preponderantemente em elementos produzidos na fase inquisitorial, razão pela qual imperiosa a absolvição com fundamento no princípio da presunção de inocência e no postulado do
in dubio pro reo.

Compulsando detidamente os autos, entretanto, verifico que a irresignação defensiva não merece acolhida.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão (ID 29206665 - p. 6), bem como pelo laudo toxicológico definitivo, o qual constatou que o material arrecadado consistia em 61 (sessenta e uma) pequenas embalagens de plástico incolor, amarradas com linha vermelha, contendo substância pulverulenta de coloração branca (cocaína), totalizando 70,2 g (setenta vírgula dois gramas) (ID 29206700).

A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente comprovada pelas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, foram ouvidas, em audiência de instrução e julgamento, três testemunhas, dentre elas um dos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante, além da proprietária da residência onde ele e a droga foram localizados e da filha desta, namorada do recorrente à época dos fatos.

O policial militar Marcos Martins Dias declarou em Juízo que:

“[...] recorda do fato. Uma denúncia anônima que estava tendo venda de drogas no local. Encontraram droga embaixo da cama, recorda que era cocaína, mas não recorda a quantidade. Quem encontrou a droga foi o outro policial. O réu estava no local, estava uma menina com ele. A droga estava de baixo da cama”. (ID 29206701 - p. 2)

A testemunha Jardieli Brasil dos Santos afirmou que:

“[...] a polícia foi à sua casa. abriu a porta para os policiais. Eles falaram que uma pessoa havia entrado, mas a depoente disse que não viu, pois estava no banho. O réu estava no quarto da sua filha. Não viu o réu entrar e nem viu a sacola com droga. O réu era namorado da sua filha, mas não o conhecia, pois era recente. Já tinha visto ele algumas vezes por lá. Não sabia que ele era envolvido com tráfico. Autorizou a entrada da polícia na sua casa.” (ID 29206701 - p. 2)

Kallyne Vitória Santos de Jesus, filha da moradora e então namorada do apelante, por sua vez, relatou que:

“[...] no dia que ocorreu isso, foi algo muito rápido. Era um namoro meio a distância, ele chegou lá querendo conversar. Ele chegou e logo depois, poucos minutos chegou a polícia. Eles encontraram a sacola dentro do quarto, mas não viu onde estava. Não é usuária de droga. Não sabia que ele tinha relação com droga. Não entrou outra pessoa na sua casa e no seu quarto. Não falou mais com o réu depois disso.” (ID 29206701 - p. 2)

O interrogatório do apelante não foi realizado, em virtude de sua condição de revel.

Da análise conjunta dos relatos testemunhais, observo que os depoimentos são coerentes, harmônicos e convergentes entre si, evidenciando que o apelante foi localizado exatamente no cômodo em que a substância entorpecente foi encontrada, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de afastar a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante.

Cumpre destacar que, embora o apelante sustente que a droga teria sido localizada em residência pertencente a terceiros, tal circunstância não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, diante do contexto fático delineado nos autos, segundo o qual ao perceber a aproximação policial, o apelante ingressou rapidamente na residência e dirigiu-se ao quarto onde, posteriormente, foram apreendidos os entorpecentes.

Ao contrário do que se alega, a condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas, sim, em robusto acervo probatório judicializado, especialmente nos depoimentos colhidos em audiência, os quais corroboraram os elementos produzidos durante a investigação preliminar.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que os depoimentos prestados por policiais militares constituem meio idôneo de prova, quando colhidos sob o crivo do contraditório judicial e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

A propósito do tema, oportuno trazer à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FILMAGENS DA AÇÃO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o paciente foi condenado com base exclusivamente em depoimentos de policiais, sem gravação ou fotografia do material apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: se a condenação por tráfico de drogas foi realizada sem provas suficientes de autoria e materialidade, sendo inválidos os depoimentos dos policiais militares por ausência de filmagens da ação policial

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito. A inexistência de filmagens da ação policial, por problemas técnicos justificados, não invalida os depoimentos e a operação realizada.

4. A ausência de fotografias do material apreendido não compromete a prova da materialidade do delito, uma vez que o laudo pericial confirma a natureza da substância como crack.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

(STJ - HC: 938649 SC 2024/0311088-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) (grifos)

No caso vertente, inexiste qualquer elemento indicativo de perseguição, má-fé ou tentativa de incriminação indevida por parte do agente público responsável pela prisão em flagrante, razão pela qual seu relato merece plena credibilidade, vez que corroborado pelas declarações das demais testemunhas ouvidas em Juízo.

Destarte, o conjunto probatório coligido ao caderno processual mostra-se robusto e suficiente para amparar o édito condenatório, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual deve ser integralmente mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º da LD, afastando-se a tese absolutória fundada em insuficiência probatória.

2.2. Da pretensão de revisão da dosimetria da pena.

Em caráter subsidiário, o recorrente defende a necessidade de redimensionamento da fração aplicada à causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, ao argumento de que o
decisum
condenatório não apresentou fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a adoção da fração redutora de 1/6 utilizada na sentença.

Em sentença, assim consignou o magistrado :

“[...] 3ª Fase: não há causa de aumento, contudo verifico a diminuição (art. 33, § 4° da lei 11.343/06), razão pela qual torno a pena definitiva em 03 anos e 09 meses de reclusão.” (ID 29206701 - p. 3).

É de se notar, que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos legais necessários à incidência da causa especial de diminuição, deixou de apresentar fundamentação concreta, específica e individualizada apta a justificar a fração redutora efetivamente aplicada, limitando-se a reconhecer a incidência da minorante sem explicitar os elementos utilizados para definição, nem o
quantum
da dita redução.

Cumpre registrar, contudo, que, diversamente do sustentado pelo recorrente, não houve aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), mas sim de fração intermediária (1/4), entre as frações legalmente estabelecidas de 1/6 a 2/3, circunstância que afasta, ao menos em parte, a alegação defensiva de excessivo rigor na terceira fase da dosimetria.

A despeito da deficiência de fundamentação verificada na sentença, entendo que os elementos concretos extraídos dos autos igualmente não autorizam a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços), como pretende o apelante.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para modular a fração de diminuição prevista no tráfico privilegiado, senão vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da fração de 1/6 aplicada à minorante do tráfico privilegiado, com base na quantidade e natureza das drogas; e (ii) examinar a compatibilidade do regime inicial fechado com as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte Superior permite que a quantidade e a natureza das drogas sejam utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ainda que esses fatores tenham sido considerados na pena-base, desde que não sejam os únicos elementos avaliados.

4. No caso concreto, a aplicação da fração de 1/6 da minorante se justifica em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 5 kg entre maconha e crack, sendo esta última especialmente lesiva), o que está em consonância com os precedentes desta Corte.
5. Quanto ao regime inicial, a fixação do regime fechado é justificada pela quantidade e pela nocividade das drogas, evidenciando a gravidade concreta da conduta, conforme autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, além de estar em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e do STF sobre o tema.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2069014 MG 2023/0132222-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (grifos)

No caso vertente, verifico que foram apreendidos 70,2 g (setenta vírgula dois gramas) de cocaína, distribuídos em 61 (sessenta e uma) pequenas embalagens plásticas individualizadas, circunstância que evidencia fracionamento típico de mercancia ilícita e revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Some-se a isso o fato de que a substância apreendida consiste em cocaína, entorpecente dotado de elevado potencial lesivo e reconhecida capacidade de disseminação social, circunstância que igualmente deve ser considerada para fins de modulação da fração redutora.

Em que pese inexistam elementos capazes de afastar a incidência da causa especial de diminuição, também não se revela proporcional, à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, a aplicação da fração máxima pretendida pelo recorrente, mostrando-se adequada, razoável e consentânea com as peculiaridades do caso a adoção de fração intermediária, tal como procedido pelo Juízo sentenciante.

Nessa linha de intelecção, embora a sentença careça de fundamentação quanto à definição do
quantum
de redução, entendo que a fração aplicada se mostra proporcional às circunstâncias concretas do caso, especialmente diante da natureza da substância entorpecente e quantidade apreendida, razão pela qual deve ser mantida a reprimenda definitiva fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a condenação imposta pelo Juízo, bem como inalterada a pena definitiva fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além das demais disposições constantes da sentença condenatória.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026